Tribunal: STF
Processo: Ext 1447
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – IMPUTAÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE “ACTIVIDADE DE NARCOTRÁFICO” – DELITO COMUM, DESVESTIDO DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE PRATICADO O CRIME SUBJACENTE AO PLEITO EXTRADICIONAL (LEI Nº 6.368/76, ART. 12) – PEDIDO QUE SE APOIA EM CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – EXTRADITANDO QUE DEMONSTROU CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADO FEDERAL BRASILEIRO – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – SÚDITO ESTRANGEIRO CONDENADO, TAMBÉM, NO TERRITÓRIO BRASILEIRO (CP, ART. 304 C/C O ART. 299) – EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL DEPENDENTE, EM PRINCÍPIO, DO PRÉVIO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA (CP, ART. 304 C/C O ART. 299) – IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA ENTREGA EXTRADICIONAL – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE SE SUBMETE, NO ENTANTO, À COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO – PRERROGATIVA QUE ASSISTE, UNICAMENTE, AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ENQUANTO CHEFE DE ESTADO – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO, COM RESTRIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO (EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL).